Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705270-28.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAILA GABRIELA DOS SANTOS DE PAULA RECORRIDO: EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por THAILA GABRIELA DOS SANTOS DE PAULA desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O § 2o, do art. 99, do CPC, estabelece que o “juiz somente poderá indeferir o pedido [de gratuidade] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Intimada a fazer tal comprovação, permaneceu inerte a recorrente (ID Num. 61869367 - Pág. 1). Diante da inércia, foi indeferido seu pedido de gratuidade de justiça (ID Num. 62184068 - Pág. 1, e ordenada sua intimação a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas. A recorrente, então, apresentou pedido de reconsideração daquela decisão, bem como a juntada de documentos que comprovariam sua alegada situação de hipossuficiência. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante. A recorrente não trouxe elementos novos que pudessem justificar a reconsideração da decisão, mais ainda quando os extratos bancários de ID Num. 62246935 - Pág. 1 revelam movimentação bancária incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.